Tribunal: TJDFT
Processo: 0718810-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. ÓBICE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. DEMANDA PRINCIPAL. RESOLUÇÃO CULPOSA DE CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. INGRESSO NA OBRA INACABADA. CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALOR CORRESPONDENTE À INEXECUÇÃO PARCIAL. MONTANTE CORRESPONDENTE AO COBRADO EM NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEMANDA RECONVENCIONAL. PRETENDIDA COBRANÇA FUNDAMENTADA NA ENTREGA DA OBRA COM METRAGEM SUPERIOR À CONTRATADA. CLÁUSULA CONTRATUAL. QUITAÇÃO CONFERIDA.

1. Obsta-se à parte, ao recorrer, deduzir matéria de defesa e suscitar questões não abrangidas na contestação e reconvenção. Além disso, a juntada de documentos novos com o recurso só se viabiliza quando preenchidos os pressupostos do art. 1.014, do CPC.

2. A legitimidade processual, de acordo com teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida.

3. Não se evidencia julgamento ultra petita quando o provimento jurisdicional prestado encontra amparo em pedido formulado pela parte autora.

4. Evidenciado pelas provas colacionadas nos autos que a resolução do negócio jurídico por inadimplemento parcial resultou de abstenção das demandadas, bem assim, que o valor pleiteado pelo autor decorreu de adiantamento de serviços que, ao fim, não foram prestados, nada há a reparar no provimento jurisdicional que declarou resolvido o negócio jurídico e condenou as demandadas a restituí-lo. No entanto, o montante deve corresponder àquele pleiteado em notificação extrajudicial, em que o autor precificou os serviços não prestados.

5. O inadimplemento contratual, por si só, não dá ensejo à indenização por danos morais. Todavia, o recebimento de imóvel inacabado, em condições precárias de moradia, é capaz de gerar sofrimento emocional, passível de indenização a título de danos morais.

6. Se as rés conferiram quitação aos serviços até então concluídos, não podem demandar pagamento a título de metragem superior à contratada.

7. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida.